Tribunal: TJDFT
Processo: 0743177-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743177-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO C6 S.A. (“C6 BANK”) contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência incidental requerida pelo agravado, determinando a exclusão do registro em nome do agravado no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao montante de R$ 40.000,00 (id. no 0710737-91.2024.8.07.0007). Nas razões recursais, o recorrente argumenta que a decisão é desproporcional, pois a obrigação de fazer já foi cumprida, conforme comprovação anexada aos autos. Defende que, uma vez cumprida a obrigação, a multa imposta deve ser revogada, nos termos do art. 537, § 1o, II, do CPC. Afirma ainda que a imposição da multa configura-se como medida excessiva e desnecessária, considerando que outros meios menos gravosos poderiam ser adotados para garantir a exclusão do registro, como a expedição de ofício ao órgão responsável. O agravante solicita, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar o prejuízo financeiro significativo e imediato, argumentando que, caso mantida a decisão, haverá lesão grave e de difícil reparação. No mérito, pede a revogação integral da multa ou, alternativamente, sua redução para patamar mais razoável e proporcional aos fatos. Requer-se, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso, confirmando o efeito suspensivo e cassando a decisão agravada, ou, subsidiariamente, reduzindo-se o valor da multa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Preparo recolhido (id. no 64979811). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que deferiu a tutela de urgência para excluir o registro do nome do agravado no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central, sob pena de multa diária, visando garantir a efetividade da medida judicial. O recorrente defende a incorreção da decisão, alegando que a imposição da multa é desproporcional, uma vez que a obrigação já teria sido cumprida. A decisão não merece reforma. Sobre a temática, é certo que o artigo 537 do Código de Processo Civil estabelece que a multa cominatória é medida coercitiva destinada a garantir o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, sendo plenamente cabível sua imposição para assegurar a eficácia da decisão judicial. O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal permite a modificação ou exclusão da multa apenas quando houver comprovação inequívoca do cumprimento integral da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Além disso, é de se destacar o artigo 297 do Código de Processo Civil, o qual confere ao Juiz a possibilidade de adotar as medidas necessárias para a efetividade das tutelas provisórias, incluindo a aplicação de multas diárias como meio de coerção. Na hipótese em análise, é de ressaltar que a alegação de cumprimento da obrigação por parte do agravante não foi acompanhada de provas robustas e incontestáveis que demonstrem o efetivo cumprimento da ordem judicial. A impressão de tela de id. 64979810, fls. 3, não é visualizável, de modo que não serve de amparo à pretensão recursal. Ademais, depreende-se que a manutenção da multa é essencial para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e prevenir eventual descumprimento, ainda que parcial, por parte do agravante, que permanece responsável por demonstrar o cumprimento integral da medida imposta. Deve-se frisar, de mais a mais, que a multa fixada atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente considerando o potencial prejuízo ao agravado caso a decisão judicial não seja integralmente cumprida em tempo hábil. Sob essa ótica, não há dúvidas de que a manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem é medida que se impõe, sob pena de se esvaziar a força coercitiva e protetiva das tutelas provisórias previstas no ordenamento jurídico. Como salientado pelo Juízo de 1a instância, “o perigo da demora foi demonstrado pelo autor, pois foi convocado para apresentar a documentação exigida pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para aquisição de unidade imobiliária no empreendimento Itapoã Parque (id. 209893473 - pág 2). A existência de restrições cadastrais nos órgãos de proteção ao crédito, bem como no Banco Central, é impedimento para o financiamento, conforme informado no documento de id. 209893473 - pág. 2)” (id. 211405825). Assim, a decisão atacada encontra amparo legal, uma vez que visa proteger o direito do agravado e garantir que a determinação judicial seja cumprida de maneira eficaz e tempestiva. A propósito, os seguintes julgados deste TJDFT corroboram o entendimento de que a aplicação de multa cominatória é válida e adequada para assegurar o cumprimento das obrigações determinadas em tutela de urgência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SCR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL. INFORMAÇÃO DESABONADORA. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO. 1. Insurge-se o BANCO BRADESCO S/A (empresa sucessora do HSBC BANK BRASIL S/A), contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido liminar, deferiu a tutela de urgência para determinar que fossem retiradas todas as informações negativas a respeito do agravado/autor no SCR - Sistema de Informações do Banco Central. 2. O relatório do SCR - Sistema de Informação de Crédito (Num. 1986584, Pág. 02/12) é suficiente a demonstrar que, à época do ajuizamento da demanda, o único "prejuízo" cadastrado em desfavor do agravado/autor no SRC foi inscrito pelo Banco HSBC, sucedido pelo agravante/réu, o que, em princípio, confere a este legitimidade para figurar no polo passivo da lide. 3.Não obstante a natureza informativa do SCR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL, nos termos da Resolução 3.658/2008 (art. 6o), o lançamento, sem justificativa, de anotação sob a rubrica "prejuízo", macula o nome do consumidor e pode redundar em restrição de crédito. 4. Decisão reformada para determinar a exclusão da anotação negativa no SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central. 5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Indo além, a multa por descumprimento da obrigação não ofende o princípio da razoabilidade, especialmente a se considerar o porte da instituição financeira agravante e por se tratar de relação de consumo. Outrossim, é fundamental que a sanção seja suficientemente persuasiva para compelir o cumprimento da decisão judicial, garantindo a proteção dos direitos do consumidor, parte hipossuficiente na relação contratual. Por fim, não cabe ao Poder Judiciário encaminhar ofício diretamente ao órgão competente, a fim de determinar a exclusão do nome do agravado do SCR, quando foi a própria agravante que, de forma voluntária, inseriu indevidamente o registro. A responsabilidade pela exclusão recai sobre a parte que deu causa à restrição, devendo esta cumprir a obrigação de forma direta e efetiva, sob pena de imposição de multa cominatória, que visa assegurar a celeridade e a eficácia da medida judicial. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator